Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO N.: 0717568-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KESLEY JUNIO DE ARAUJO LEITE AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo interno, apresentado por KESLEY JUNIO DE ARAUJO LEITE, contra a r. decisão monocrática, proferida por este Relator que, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, não conheceu do recurso de Agravo em Execução por ele interposto, diante da ausência de documentos essenciais para o exame do pleito (ID 36431235). Em seu recurso, sustenta que houve a indicação da documentação que deveria instruir o Agravo em Execução, mas que o traslado dos documentos deveria ter sido efetivado pela Secretaria da Vara de origem, o que não foi feito. Assim, afirma que “a eventual deficiência na instrução do presente recurso não se deu por desídia da defesa que, como visto, atendeu ao disposto no art. 587 do CPP, indicando no respectivo termo de interposição as peças dos autos de que pretendia o traslado.” (ID 36629764 - fl. 4) Por fim, diz que tal equívoco se configura mero vício formal, plenamente sanável mediante intimação da parte para juntada posterior e que, no presente momento, junta a documentação indicada no termo de interposição para possibilitar a apreciação do mérito. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o fim de que seja dado regular processamento ao presente recurso, ou que haja o julgamento pelo órgão colegiado da egrégia 1a Turma Criminal do TJDFT. Em seu parecer (ID 36782305), a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo. É o relatório. Conforme relatado, a Defesa postula a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso de Agravo em Execução, diante da não apresentação de documentação imprescindível à análise do pleito. A decisão de ID 36431235 negou seguimento ao recurso de agravo interposto pela Defesa, nos seguintes fundamentos: Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. A Súmula no 17, desta Corte, também dispõe que o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Na hipótese, a recorrente afirma que não deve ser homologada a falta grave apurada, diante da insuficiência de provas e presunção de inocência, bem como da inimputabilidade da recorrente pela ausência de capacidade de entendimento e determinação. Alternativamente, requer a limitação da perda dos dias remidos, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, de modo que a perda seja limitada a 1/6, e não 1/3. Ocorre que a agravante não juntou nos autos os documentos necessários para comprovar o direito alegado, o que inviabiliza o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Especificamente, não há qualquer peça referente ao inquérito disciplinar, ou mesmo cópia de declarações das partes envolvidas e de testemunhas, nem qualquer outro documento que indique a alegada inimputabilidade. Consta dos autos a decisão agravada (ID 35832087 – fls. 573/574), mas dela não se pode extrair qualquer elemento suficiente e necessário para se examinar as alegações feitas pela agravante. Desse modo, como as peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal, este não deve ser conhecido. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: (...) Assim, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece conhecimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, não conheço do recurso. Entretanto, fato é que a parte, manejando o presente recurso, anexou, neste momento, as peças faltantes para a apreciação do agravo em execução, esclarecendo que, na origem, foram indicadas as peças para traslado, as quais, no entanto, não foram colacionadas pela Secretaria do juízo. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID 36431235 que negou seguimento ao agravo em execução interposto pela Defesa e conheço do recurso, pois juntada a documentação que permite a análise do pedido defensivo, além de presentes os demais requisitos de admissibilidade. Intimem-se as partes. Em seguida retorne-se para julgamento do mérito do Agravo. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator